Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-49.2019.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO DA FIGURA SIMILAR A POSSE DE MUNIÇÃO. INVIÁVEL. SEMILIBERDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. ATENUAÇÃO PELA CONFISSÃO. INCABÍVEL. PASSAGENS ANTERIORES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O adolescente confessou que guardava as munições, de propriedade de outro adolescente, na bolsa que carregava consigo em via pública. Os policiais confirmaram a apreensão das munições com o adolescente. Assim, correta a conclusão de que o jovem praticou ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, o qual se perfaz com a mera posse do artefato bélico, não se exigindo seja o agente seu proprietário.
2. As passagens anteriores pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, em que foram concedidas remissão judicial, ainda que cumulada com alguma medida socioeducativa, não podem ser consideradas como antecedentes infracionais, mas podem ser valoradas no exame das condições pessoais do adolescente.
3. A confissão do adolescente não exerce a função de atenuante, instituto próprio das sanções do Direito Penal e impertinente às medidas socioeducativas; entretanto, figura como uma das balizas a serem consideradas pelo Julgador na determinação da medida adequada para a proteção integral de pessoa em desenvolvimento, finalidade precípua da Lei n. 8.069/90.
4. Adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente K.S.R., pela pratica do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, diante da gravidade da conduta e das suas condições pessoais desfavoráveis, pois não estuda, usa drogas, não conta com adequado apoio e autoridade familiar e possui passagem anterior pelo juízo da infância pela figura similar ao tráfico de entorpecentes, em que lhe foi concedida a remissão cumulada com a medida socioeducativa de liberdade assistida.
5. Adequada a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente A.L.R.C., pela pratica do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, diante da gravidade da conduta e das suas condições pessoais desfavoráveis, pois não estuda, não trabalha, usa drogas, não se sujeita à autoridade familiar e possui passagens anteriores pelo juízo da infância pelas figuras similares a posse e tráfico de entorpecentes, nas quais foi concedida a remissão cumulada com as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade.
6. Recursos desprovidos.